Tribunal: TJDFT
Processo: 0743366-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0743366-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR ROGERIO MATHIAS AGRAVADO: METRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar acerca da aparente perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, em razão da liberação dos valores na origem, conforme deferido na liminar. Prazo: dez dias. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator